Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-16.2022.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-16.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIAN SANTANA BENEVIDES - CPF: 069.626.051-45 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), EDUARDO MENA BARRETO JUNIOR - CPF: 047.624.221-50 (APELANTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA (APELANTE), PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), JACIR RODRIGUES - CPF: 580.897.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SIPLAKI NETO - CPF: 446.042.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MENA BARRETO JUNIOR - CPF: 047.624.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – DOIS ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL – AGRAVADO POR UMA DAS VÍTIMAS SER MAIOR DE 60 ANOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES –
1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO
– APELANTE MATEUS – REQUESTADO RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS -

2.

ABSOLVIÇÃO
DE DOIS APELANTES QUANTO AOS
CRIMES DE ROUBO
– IMPOSSIBILIDADE – FARTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL – IMPERATIVA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
– INADMISSIBILIDADE AO CASO – EVIDÊNCIADA A COAÇÃO MORAL – VÍTIMA ATERRORIZADA – 4.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
- EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – DETENÇÃO NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE RODEIAM O CASO – 5.
OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SEGUNDA CONDENAÇÃO FUNDADA NO ART. 28 DO ESTATUTO ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – PROCESSO REMANESCENTE QUE NÃO PODE SERVIR COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR AMBOS OS CASOS – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 6.
DESCONSIDERAÇÃO DE PROCESSO EXTINTO PARA EXASPERAR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR – 7.
PENA BASILAR
– MAUS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL PARA EXAPERAÇÃO ALÉM DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO 1/8 ALMEJADO PELA DEFESA – 8.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– SÚMULA 545 STJ – PRECEDENTES DO STJ
– NÃO INCIDÊNCIA, PORÉM, NA DOSIMETRIA PENAL –
SÚMULA Nº. 231 DO STJ – RECURSO DE
MATEUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
, NO
MÉRITO

PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSOS DE EDUARDO E CRISTIAN PARCIALMENTE PROVIDOS
, TODOS EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O
PARECER MINITERIAL
.

1.

Não se conhece dos pedidos de reconhecimento de crime único e de concessão do direito de recorrer em liberdade, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentá-los, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ.

2.

Inviável a tese de insuficiência probatória, se das provas colhidas dos autos, principalmente da confissão do apelante Eduardo, de que invadiu a residência da vítima, em evidente
animus furandi,
exercendo grave ameaça (coação moral) para obter a inversão da posse dos objetos subtraídos, atingindo mais de um patrimônio, suficiente para a configuração e manutenção das condenações pelos crimes de roubo.

2.1

No mesmo sentido não subsiste a negativa de participação do apelante Mateus, se diante das provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, dentre elas o depoimento do policial civil que realizou a prisão em flagrante, comprovam que o apelante foi o motorista que auxiliou os corréus na fuga do local do crime.

3.

Comprovada a coação moral para a redução da capacidade de resistência das vítimas, tendo, inclusive, a vítima idosa ficado aterrorizada no momento do fato, impossível a desclassificação do crime de roubo para furto.

4.

A aquisição de veículo automotor abaixo do valor praticado no mercado, sem qualquer documento idônea a comprovar a negociação, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do bem e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para a modalidade culposa.

4.1

Ademais, a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, a ré, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa.

5

Sendo uma das condenações do apelante referente ao crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, que não pode servir de fundamento para maus antecedentes e reincidência (Precedentes STJ), a condenação remanescente com trânsito em julgado, só pode ser utilizada uma vez para incidir os maus antecedentes ou a reincidência, sob pena de se incorrer em
bis in idem,
o que ocorre nos autos, sendo necessário, portanto, afastar a negativação dos maus antecedentes.

6

Não ocorrendo o prazo depurador de 5 anos, possível a utilização de processo extinto pela prescrição executória para a exasperação dos maus antecedentes e da reincidência.

7

O STJ firmou entendimento de que para incidir fração maior que 1/6 para exasperação da pena-base, necessária a indicação de razão especial, devendo o magistrado apresentar fundamentação adequada e específica;
in casu
, não houve qualquer motivação, o que exige a reforma da sentença para incidir uma das frações jurisprudencialmente aceitas, sendo aplicada a fração de 1/8 sob o termo médio.

8

Havendo confissão do Apelante nos autos, ainda que extrajudicial, necessário o seu reconhecimento em respeito à Súmula 545 do STJ, uma vez, que foi usada na formação do convencimento do julgador
, contudo, estando a pena basilar estabelecida no mínimo legal, a indigitada atenuante não deve ser aplicada na dosimetria penal, evitando-se a vedada condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo por
Mateus Santana de Almeida
, condenado à pena total de
8 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e pagamento de
40
dias-multa
,

e
Eduardo Mena Barreto Junior,
condenado à pena total de
9 anos, 2 meses e 5 dias

de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
40 dias-multa
, ambos, pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts.
157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, uma vez, e no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, do Código Penal;
e
Cristian Santana Benevides
, condenado

à pena total de
7 anos, 11 meses e 26 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
50 dias-multa
, pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts. 180,
caput
, do Código Penal e uma vez no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal e uma vez no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, Código Penal.

O apelante
Mateus
apresentou razões sob ID. 143722917, postulando,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade da sentença
, em face da utilização de um mesmo processo para fundamentar os maus antecedentes e a agravante da reincidência, em flagrante ocorrência de
bis in idem
. No
mérito
, requereu a
absolvição do crime de roubo
, ante a insuficiência probatória;
alternativamente
, a
desclassificação do crime de roubo para o de furto
, argumentando, para tanto, a inexistência de violência e grave ameaça na ação perpetrada. Busca ainda a fixação da
pena basilar no mínimo
legal; que seja reconhecido o
crime único
; o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena e, por fim, a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Por sua vez, o apelante
Eduardo
postula a
desclassificação do crime de roubo para furto
, ante a inexistência de violência ou grave ameaça na prática delitiva. Na dosimetria de pena, requesta o
redimensionamento da pena basilar
, fixando-se a
fração de 1/8
para exasperação; a
desconsideração
de
processo extinto
como fundamento da agravante da
reincidência
; que seja fixado
regime inicial
de cumprimento de pena
mais brando
. (ID. 143722928)

Por fim, o apelante
Cristian
visa a
absolvição do crime de receptação
, ante a ausência de provas ou,
alternativamente
, a
desclassificação
para receptação
culposa
. No que se
refere ao crime de roubo
, de idêntica forma, requesta a
absolvição
por ausência de provas de participação,
alternativamente
, a
desclassificação
para
furto
, ante a ausência de violência e grave ameaça. Quanto à dosimetria, busca o reconhecimento da
confissão extrajudicial
, vez que utilizada na sentença. (ID. 143722929)

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID. 143722931) requerendo o
desprovimento
do recurso.

A
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(ID. 143162651):

“Sumário: Apelação Criminal – Roubo majorado – Receptação – Irresignação defensiva. Pleito comum aos apelantes: 1. Desclassificação do crime de roubo para o delito de furto - A defesa sustenta que não houve violência ou grave ameaça, o que impede o reconhecimento do crime de roubo – Sem razão – Os réus ingressaram na residência da vítima e anunciaram o roubo – Vítima idosa que se sentiu extremamente atemorizada – A presença de dois jovens assaltantes na casa da vítima idosa, anunciando o roubo, foi suficiente para causar temor na ofendida – Ameaça configurada – Havendo ameaça, inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 155, do Código Penal. Réu Cristian Santana Benevides: 1. Pleito absolutório em relação ao crime de roubo – Sem razão – Réu que confessou extrajudicialmente o delito de roubo – Corréus que, na fase policial, confessaram o roubo e imputaram a autoria ao apelante – Policial que prestou depoimento em juízo, afirmou que o apelante confessou a autoria delitiva no momento em que foi preso em flagrante – Réu preso em flagrante, com os pertences das vítimas – Versão defensiva isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida. 2. Irresignação defensiva quanto à condenação pelo crime de receptação – A defesa argumenta que o apelante comprou o veículo Chevrolet/Onix (placa QXV-5D99), pensando ser bem lícito – Sem razão – O acusado sequer soube explicar de quem comprou o veículo – Uma simples análise no DETRAN (inclusive pela internet) seria suficiente para o apelante saber que o veículo era de origem ilícita – É de fácil constatação o histórico dos veículos automotores, sendo razoável que se exija que o comprador adote as medidas necessárias para conhecer a origem do bem – Réu que não demonstrou nenhum indicativo da suposta posse de boa-fé do veículo – Valor pago pelo bem que não corresponde ao preço de mercado, sendo mais um ponto que demonstra o conhecimento da ilicitude do bem – Versão defensiva que não encontra guarida nas provas dos autos – O desconhecimento da origem ilícita do bem, por ser tese excludente de tipicidade (erro de tipo), deve ser comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso – Condenação que deve ser mantida. Réu Eduardo Mena Barreto Júnior: 1. Pena-base – A defesa sustenta que o aumento da pena-base, em decorrência dos maus antecedentes do réu, foi demasiado – Sem razão – O aumento da pena basilar acima do patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores foi devidamente justificado – Réu que ostenta mais de uma condenação – Aumento pouco acima de 1/8, sendo proporcional ao caso – 2. Agravante da reincidência – A defesa pugna pela exclusão da referida agravante, alegando que já se passaram mais de 05 anos entre a condenação e o presente delito – Sem razão – Consoante se observa no PEP n. 0019898- 94.2017.8.11.0042, não transcorreu o período de 05 anos entre o cumprimento da pena e o presente delito – Inocorrência do transcurso do período depurador – Reincidência que restou configurada – Agravante que deve ser mantida. Réu Mateus Santana de Almeida: 1. Pleito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Inadequação da via eleita – A irregularidade da prisão não pode ser combatida por meio de apelação – O CPP não prevê a possibilidade de postular a revogação da prisão em sede de apelação – Ausência de teratologia que possa ser sanada “de ofício”. 2. Pleiteia a absolvição referente ao roubo praticado contra a vítima Rosivane Santos – Inviabilidade - As provas revelam que o apelante ingressou na residência da vítima Gracinda, que estava acompanhada da funcionária/vítima Rosivane Santos – Apelante que rendeu as vítimas e subtraiu vários objetos, pertencentes a ambas – Tendo o apelante ingressado no domicílio, anunciado o roubo para as duas vítimas presentes no local e subtraído vários objetos de ambas, não há que se falar que a intenção do agente era subtrair os pertences de apenas uma das ofendidas – Concurso formal configurado – 3. A defesa sustenta que a d. Magistrada incorreu em bis in idem – Alega que a Juíza aumentou a pena-base, em razão dos maus antecedentes do réu e aplicou a agravante da reincidência, em decorrência de uma só condenação – Sem razão – Réu que ostenta duas condenações, tendo sido uma delas utilizada para exasperar a pena basilar e a outra para aplicar a agravante da reincidência – Bis in idem não configurado – Dosimetria que obedeceu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Pena que deve ser mantida. Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

Egrégia Câmara,

Vejo dos autos que a defesa do apelante
Mateus
almeja o reconhecimento do
crime único e a concessão do direito de recorrer em liberdade
, sem, contudo, apresentar as razões para seu reconhecimento, apenas realizando pedido ao final das razões recursais.

Consigno que vige em nosso ordenamento jurídico o
Princípio da Dialeticidade
,
“segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifesta a sua inconformidade com o ato impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
(AgRg no ARE n. 664.044/MG, Ministro Luiz Fux).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo esse entendimento e em obediência ao Princípio da Dialeticidade prega que
“a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.”
(AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, em respeito às garantias constitucionais o contraditório e da ampla defesa, em recursos penais, é ônus do apelante demonstrar o desacerto da decisão guerreada, e no caso em comento, a ausência de impugnação específica impede a revisão da sentença, clamando o
não conhecimento dos pedidos.

Ante essas razões,
de ofício
,
deixo de conhecer
os pedidos de
reconhecimento de crime único e de concessão do direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 31.3.2022, por volta das 14h, na Av. Campo Grande, Bairro Estação da Luz, Cidade de Campo Verde/MT,
Cristian Santana Benevides,
conduziu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Chevrolet Onix, cor branca, placa original
QXV5D99
substituída pela placa RAL1B26, de propriedade da vítima
Gilberto Nilson.
(FATO 1)

Consta ainda que na mesma data e horário acima especificado, em residência situada na Av. Campo Grande, nº 1332, Bairro Estação da Luz, Campo Verde/MT,
Cristian Santana Benevides, Eduardo Mena Barreto Junior e Mateus Santana de Almeida,
agindo em

unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel consistente em um aparelho de TV, marca Samsung, de cor preta, com controle remoto; algumas joias, dentre as quais, uma aliança de ouro e uma aliança de prata; e a quantia de R$ 80,00, em moeda corrente, de propriedade da vítima
Gracinda de Lima Fernandes
, que contava com mais de 60 anos de idade à época do fato, bem como uma mochila, marca Mizuno, de cor preta; um aparelho celular, marca Motorola, de cor verde; e algumas roupas femininas, de propriedade da vítima
Rosivane Santos da Hora
. (FATO 2)

Em razão disso Cristian Santana Benevides foi denunciado como incurso no crime descrito no art. 180,
caput,
do Código Penal; bem como todos os indiciados foram denunciados com incursos nas sanções do art.
157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, uma vez, e no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória nos termos descritos no relatório.

Irresignado, apresenta-se neste grau de jurisdição, visando reformar a sentença ora vergastada, cujas teses passo a analisar.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

Busca o apelante
Mateus
a absolvição do crime de roubo em face a segunda vítima
Rosivane
, enquanto o apelante
Cristian
almeja a absolvição por ausência de provas de participação e, alternativamente, todos os apelantes postulam a desclassificação do crime de roubo para o de furto, aduzindo, para tanto, a inexistência de violência e grave ameaça nos fatos
sub analise,
a exigir a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 155,
caput,
do Código Penal, contudo,
sem
razão
.

A existência do crime de Roubo, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 143722808 – Pág. 1); Boletim de Ocorrência (Id. 143722808 – Pág. 7/10 e 34/36); Termo de Exibição (Id.

143722809 – ID. 13); Termo de Apreensão (Id. 143722809 – Pág. 15); Relatório Policial (Id. 143722810); além, da prova oral produzida durante a instrução criminal, que demonstra à saciedade que o crime aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

No que tange à autoria, as provas coligidas ao feito, em ambas as fases da persecução penal, não deixam dúvida sobre o acerto da decisão exarada.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Rosivane Santos da Hora
afirmou que estava limpando a cozinha quando escutou um barulho de arrombamento, ao verificar o que se tratava, se deparou com dois indivíduos que já mencionaram que era um assalto. Relatou que eles levaram seu celular e sua mochila.

Segundo a vítima os apelantes solicitaram que elas ficassem quietas, pois não fariam nada com elas, salientou que a vítima
Gracinda
estava bem abalada com a situação.

Esclareceu que os apelantes perguntaram onde estava o celular da ora declarante, momento em que foram na cozinha, localizando-o e surrupiando o objeto.

A vítima
Gracinda de Lima Fernandes
relatou que estava sentada no sofá aguardando um táxi, quando ouviu um barulho, ao abrir a porta da sala para verificar encontrou os dois indivíduos que já anunciaram o assalto.

Que eles entraram na residência, recolhendo a televisão, pegaram, inclusive, o celular de suas mãos, falando que era para ela ficar quieta, pois não iriam fazer nada contra ela.

Rememorou que ficou muito nervosa com a situação, estava chorando e tremendo muito, ocasião em que se sentou no sofá enquanto eles corriam a casa recolhendo os objetos.

Que esse fato lhe causou transtornos psicológicos, pois ficou com medo de dormir sozinha em casa, passando a dormir na casa de sua filha.

Ressalte-se ainda o depoimento do policial civil
Jacir Rodrigues
que ao ser ouvido em juízo declarou que ao realizar a prisão dos apelantes, todos confessaram participação no roubo à residência da vítima
Gracinda,
momento em que
Mateus e Eduardo
teriam invadido o local e
Cristian
conduziu o veículo de fuga.

Nesse contexto, corroborando as provas, há a confissão dos apelantes
Mateus
e
Eduardo,
que confirmaram em juízo a invasão e subtração dos objetos encontrados na residência.

Aqui, necessário afastar o pedido de absolvição do apelante
Mateus,
vez que patentemente comprovada a autoria delitiva, ante a confissão realizada em juízo.

Em que pese ele alegar que não tinha intenção de praticar a figura típica em face da vítima
Rosevane,
devendo ser absolvido, não merece guarida. Conforme observado nos autos, o apelante adentrou a residência com patente
animus furandi,
exercendo grave ameaça (coação moral) para obter a inversão da posse dos objetos subtraídos.

Como bem declarado pela vítima
Rosevane,
os apelantes tinham ciência que o celular subtraído era de sua propriedade e mesmo assim não se importaram em subtraí-lo. E mesmo se assim não o fosse, para o direito penal, para a configuração do crime de roubo, não é necessário o conhecimento, pelo agente, de quem pertence a propriedade do objeto subtraída, basta a ocorrência da subtração, o que restou configurado no caso.

Assim, havendo a subtração de objetos das vítimas
Gracinda e Rosevane,
necessária a condenação por dois roubos majorados.

Quanto ao apelante
Cristian,
em que pese negar participação no evento delituoso, afirmando que não estava com seu irmão (
Mateus
) no momento do crime, e que enviou mensagens de
Whatsapp
para que ele lhe pegasse próximo ao Banco Sicred e, assim, pudessem voltar para Cuiabá/MT, sendo que tal fato teria ocorrido após o roubo realizado por
Mateus e Eduardo.

Porém não é o que viso dos autos.

Pelas provas colacionadas, verifico que o veículo utilizado para a prática delitiva é de propriedade do apelante
Cristian,
sendo ele preso em flagrante, juntamente com os demais apelantes (confessos), logo após a prática delitiva e com a
res furtiva
em seu veículo.

Em que pese alegar que não estava com os demais apelantes, não soube explicar porque seu veículo estava com seu irmão, como chegou na cidade de Campo Verde e não fez prova das supostas mensagens enviadas para seu irmão para que o buscasse próximo ao um banco.

Vale ressaltar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), todavia, o apelante
Cristian
se limitou a negar a participação no delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merecendo credibilidade a tese esposada.

Em contrapartida, a prova de participação é endossada pelo depoimento judicial do policial civil
Jacir Rodrigues,
que confirmou em juízo que todos os apelantes confirmaram envolvimento no fato delituoso.

Nesse ponto, necessário consignar que os depoimentos de policiais
constituem
provas irrefutáveis da autoria do delito, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilização penal do apelante.

Nesse sentido ainda, o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Importante ressaltar aqui, que o depoimento do policial civil não serviu de base para a sentença condenatória, sendo ela fundada, substancialmente, por provas inquisitoriais, porém a manutenção da condenação nesta instância não acarreta
reformatio in pejus
, uma vez, que ao agregar fundamentos para a condenação, não acarretou situação mais gravosa ao apelante, apenas sua manutenção.

Sobre a matéria, trago à baila julgados do STF:

“(...)
Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso
(HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)Destaquei

Diante de tudo o alegado acima, resta cabalmente demonstrado que o crime de
roubo
foi cometido mediante concurso de agentes e que houve grave ameaça às vítimas exercida mediante coação moral, fazendo com elas entregassem a
res furtiva
, sendo que uma vítima idosa ficou aterrorizada ante a situação a que foi submetida, reduzindo sua capacidade de resistência, não havendo, inclusive, que se falar em
desclassificação
para o delito de
furto
, simples ou qualificado, como pretendem os apelantes.

Como sabido, a ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013), situação perfeitamente configurada no caso em apreciação.

Quanto o tema, assim entende este TJMT:

“(...).
1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de violência e grave ameaça, refletida no anúncio de assalto contra a vítima, em circunstâncias ermas.

(N.U 0015956-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Diante do exposto, deve-se manter a condenação na forma como lançada nos autos, vez que encontra respaldo no conjunto probatório produzido.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – APELANTE CRISTIAN

Neste grau de jurisdição, requer o apelante
Cristian
a
absolvição
por ausência de provas para fundamentar a condenação ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para
receptação
na modalidade
culposa
, contudo,
sem razão.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 143722808 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência da Receptação (Id. 143722808 - pág. 7/10), Boletim de Ocorrência do Roubo (Id. 143722808 - pág. 48/50), Consulta de Veículo no Detran (Id. 143722808 – Pág. 51/52); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 143722809 – Pág. 15); Relatório Policial (Id. 143722810); Laudo Pericial (Id. 143722816 – Pág. 43/49), corroboradas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de receptação, como consta da inicial acusatória.

A vítima
Gilberto Nilson
, confirmou em Juízo que foi vítima de um roubo na cidade de Cuiabá/MT em data de 16.3.2022, ocasião em que levaram o veículo Chevrolet Onix, cor branca, placa QXC5D99.

Ademais, tem-se o depoimento do policial civil
Jacir Rodrigues
que relatou em juízo que ao realizar a prisão em flagrante dos apelantes, estes relataram que o veículo Onix era produto de roubo.

O
apelante
nega ter conhecimento que o veículo era produto de crime, justificando ter adquirido o veículo através da plataforma OLX, realizando o pagamento de R$ 12.000,00 pelo veículo, valor muito inferior ao praticado no mercado, vez que em rápida pesquisa na rede mundial de computadores, verifica-se ofertas nos valores de R$ 59.000,00 à R$ 60.000,00.

Em que pese ela asseverar que havia um valor remanescente de R$ 48.000,00 a ser pago, não comprovou sequer o efetivo pagamento dos R$ 30.000,00, e como se daria o adimplemento do restante, o qual seria possível por um simples contrato.

Por derradeiro, a afirmação do
apelante
de que o valor mais em conta seria em razão do veículo estar com busca e apreensão e estar com o câmbio estragado, não se mostra crível, ante a grande desproporcionalidade de valor, não sendo tais fatos suficientes para suprir a depreciação do bem.

Nesse prisma, é assente que a desproporção no valor do bem, é característica apta a condução da condenação pelo crime de receptação, vez que se deve presumir trata-se de coisa obtiva por meios escusos. Nesse sentido:

(...) I -
Preserva-se a condenação do agente que adquire bem que ?pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
?, quando demonstrada a autoria por meio de sua própria confissão a respeito da aquisição e do valor pago, em cotejo com o laudo de avaliação econômica acostado nos autos, tudo corroborado por depoimento do policial condutor do flagrante. (TJ-DF 00018628320188070008 DF 0001862-83.2018.8.07.0008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 18/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Ademais, o apelante não apresentou qualquer prova da transação realizada, seja junto a plataforma OLX, seja da realização do pagamento junto ao suposto vendedor com a realização da
tradição
com contrato de compra e venda, recibo ou apresentação de documentação do veículo.

Por fim, registro que o mesmo sequer se preocupou em verificar a documentação e situação do veículo junto ao Órgão Trânsito responsável, até mesmo, fato comum em situação de venda, para dar início aos trâmites de transferência, o que evidência o conhecimento da ilicitude do objeto e, portanto, da existência do dolo, não havendo que se falar em desclassificação da conduta.

Não fosse o suficiente, a afirmação do Apelante de que desconhecia a origem ilícita do veículo, não possui qualquer respaldo probatório, especialmente porque, ele deixou de apresentar qualquer prova que demonstrasse sua alegação, o que poderia ser feito ante a apresentação de qualquer documento que comprovasse a existência da negociação.

Por fim, registre-se que, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do
apelante
de que não sabia estar adquirindo objeto de origem ilícita.

Assim, considerando que o
apelante
não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que praticou o delito de receptação na modalidade dolosa, não há que se falar em absolvição e, tampouco, em
desclassificação
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

(...) Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição, de modo que, a posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens, o que não restou evidenciado. (N.U 1010802-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

(...) É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

DO APELANTE MATEUS SANTANA DE ALMEIDA

A Defesa alega, preliminarmente, nulidade da sentença, ante a utilização da mesma condenação para consideração dos maus antecedentes e da agravante da reincidência.

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate do tema nulidade
ante a utilização da mesma condenação para consideração dos maus antecedentes e da agravante da reincidência
como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento da referida matéria como questão de mérito do recurso e não como preliminar
.

Analisando a sentença exarada, constato que a Douta Magistrada considerou a existência de duas condenações penais em nome do apelante
Mateus,
referentes aos processos nº
0042111-94.2017.8.11.0042 (roubo) e nº 1003321-19.2020.8.11.0042 (tráfico de drogas), assim, considerando um para maus antecedentes e outro para reincidência.

Porém, segundo as razões de apelação, no processo referente ao tráfico de drogas houve a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei Antidrogas (Uso pessoal), fato que constatei em averiguação junto à ação correlata, na qual foi exarada acórdão desclassificando o delito em data de 8.11.2021, já havendo, inclusive, trânsito em julgado.

Como é de conhecimento, condenações fundadas no art. 28 da Lei Antidrogas não geram os efeitos da reincidência, tampouco são suficientes para fundamentar a exasperação dos maus antecedentes. Nesse sentido a Corte Cidadã:

1. Segundo orientação desta Corte,
"[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes do sentenciado"
(AgRg no AgRg no AREsp 1.605.930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).(AgRg no REsp n. 1.909.074/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.) destaquei

Nesta senda, resta nos autos resta evidenciado que o ora apelante apresenta somente uma condenação apta para ser utilizada apenas uma vez para gerar maus antecedentes
ou
reincidência, não podendo servir para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, autorizar a aplicação da agravante, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem.
Nesse sentido:

1) Inexistindo fundamentação idônea para a negativação de quaisquer das circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento da pena-base do réu para o mínimo legal.1.1) Não há como desfavorecer a culpabilidade, pois nos termos da Súmula 444 do STJ, não é permitido o uso de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
e ainda que haja condenação definitiva, se tal anotação foi utilizada para majorar a pena na segunda fase da dosimetria, como agravante da reincidência, não pode ser duplamente valorada, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
. (N.U 0017021-45.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

Sendo assim, afasto a valoração negativa dos antecedentes, trazendo a pena-base para o mínimo legal,
4 anos de reclusão
e o pagamento de
10 dias-multas
para ambos os crimes de roubo.

Quanto ao crime em face à vítima
Gracinda de Lima Fernandes
,
na segunda fase dosimetria, a atenuante da confissão foi compensada com a agravante da reincidência, remanescendo a agravante de crime praticado em face de maior de 60 anos, exaspero em 1/6, encontrando a pena intermediária de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
, e o pagamento de
11 dias-multas
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento em 1/3, encontrando a pena definitiva de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e o pagamento de
14 dias-multas
.

Quanto ao crime em face à vítima
Rosevane Santos da Hora
,
na segunda fase dosimetria, a atenuante da confissão foi compensada com a agravante da reincidência, permanecendo, nesta fase, a pena basilar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento em 1/3, encontrando a pena definitiva de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, e o pagamento de
13 dias-multas
.

Havendo o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, exaspero a pena mais grave (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão) na fração de 1/6 – aplicada corretamente pela Juíza Sentenciante -, chegando a pena total definitiva de
7 anos, 3 meses e 3 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
27 dias-multas
.

Mantenho o regime inicial
fechado,
tendo em vista a reincidência delitiva do apelante
Mateus,
isso em atenção ao mandamento do art. 33, §2º,
b,
do Código Penal.

Provido o pedido para afastar a incidência de
bis in idem,
redimensionando a pena base e reanalisando o regime inicial de cumprimento de pena, resta prejudicado os pedidos específicos de
fixação da pena basilar no mínimo legal e abrandamento do regime de pena.

DO APELANTE EDUARDO MENA BARRETO JUNIOR

Pede a Defesa a desconsideração de uma das condenações utilizadas na dosimetria da pena, cujo processo de execução foi extinto pela prescrição, contudo,
sem razão.

Como se sabe, os processos extintos não serão mais considerados, para efeito de reincidência, quando superados o tempo depurador de 5 anos, conforme preceitua o art. 64, inc. I, do Código Penal. Senão vejamos:

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação

In casu,
vejo que o processo mencionado pela defesa foi declarado extinto ante a ocorrência da pretensão executória em data de 22.5.2018, portanto, não superado o prazo depurador de 5 anos, podendo ser utilizado para efeitos de reincidência.

Ademais, como se sabe, maus antecedentes e reincidência abrangem as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, sendo que os maus antecedentes também cobrem aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos

Dito isso, as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, embora não prevaleçam para fins de reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes.

Em virtude da relevância do tema e da controvérsia que o cerca, o STF reconheceu a repercussão geral no RE 593.818 RG/SC, julgado pelo plenário em 17/08/2020. Por maioria, o tribunal firmou o seguinte:

(...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). (STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

Sendo ao final do referido julgamento fixada a seguinte tese:

TEMA 150: Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.

Portanto, mesmo ultrapassado o prazo depurador de 5 anos quanto ao processo nº 0010233-58.2014.812.0001
, não há impedimento de utilizá-lo para a configuração dos maus antecedentes, conforme demonstrado, razão pela qual
mantenho a sentença incólume neste ponto
.

Prosseguindo,

volve-se o apelante contra a fração utilizada pela Magistrada Sentenciante, afirmando ser desproporcional ao caso, devendo incidir ao caso a fração de 1/8 sobre o termo médio.

Da sentença extraio que a magistrado sentenciante aplicou a pena basilar em 5 anos e 3 meses de reclusão, porém valorou somente os maus antecedentes.

Vejo ainda que o Juízo

a quo
não fundamentou adequadamente a elevação da pena basilar acima do aceitável pela jurisprudência dominante
.

Em que pese a legislação não fixar parâmetros para a fixação da pena-base, há o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o magistrado deve fundamentar, adequadamente, indicando razão especial quando utilizar fração acima de 1/6. Vejamos:

O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar este perímetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada Vetorial desfavorecida,
deve apresentar fundamentação adequada e especifica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstancia judicial
. (HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA F ONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Dito isto, vejo que o pedido da defesa encontra respaldo na
jurisprudência, que orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Atento os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por acolher o pedido realizado pela defesa e adotar a fração de 1/8 para exasperar a pena basilar do apelante, no que tange os maus antecedentes.

Assim, seguindo o entendimento do STJ
, readéquo
a pena base, na fração de 1/8 e, diante de uma circunstância judicial desfavorável
, trazendo a pena-base para o mínimo legal,
4 anos e 9 meses de reclusão
e o pagamento de
11 dias-multa,
para ambos os crimes de roubo.

Quanto ao crime em face à vítima
Gracinda de Lima Fernandes
,
na segunda fase dosimetria, a atenuante da confissão foi compensada com a agravante da reincidência, remanescendo a agravante de crime praticado em face de maior de 60 anos, exaspero em 1/6, encontrando a pena intermediária de
5 anos e 6 meses e 15 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
12 dias-multa
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento em 1/3, encontrando a pena definitiva de
7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão
, e o pagamento de
16 dias-multa
.

Quanto ao crime em face à vítima
Rosevane Santos da Hora
,
na segunda fase dosimetria, a atenuante da confissão foi compensada com a agravante da reincidência, permanecendo, nesta fase, a pena basilar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento em 1/3, encontrando a pena definitiva de
6 anos e 4 meses
de
reclusão
, e o pagamento de
14 dias-multa
.

Havendo o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, exaspero a pena mais grave (7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão) na fração de 1/6 – aplicada corretamente pela Juíza Sentenciante -, chegando a pena total definitiva de
8 anos, 7 meses e 13 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
30 dias-multas
.

Mantenho o regime inicial
fechado,
tendo em vista a reincidência delitiva do apelante
Eduardo,
isso em atenção ao mandamento do art. 33, §2º,
b,
do Código Penal.

Provido o pedido para incidência da fração de 1/8 sobre o termo médio
,
redimensionando a pena base e reanalisando o regime inicial de cumprimento de pena, resta prejudicado o pedido específico de
abrandamento do regime de pena.

DO APELANTE CRISTIAN SANTANA BENEVIDES

O ora apelante requesta o reconhecimento da atenuante da confissão, vez que a confissão extrajudicial serviu como fundamento para a prolação da sentença condenatória.

Pois bem, compulsando a sentença, constatei que a Magistrada Sentenciante de fato utilizou, para a formação de seu convencimento, a
confissão extrajudicial do Apelante,
ao passo que colacionou ao decreto condenatório que todos os réus foram uníssonos ao relatar os detalhes dos fatos, porém, não reconheceu a atenuante da confissão espontânea na segunda fase de dosimetria.

Havendo, assim, a necessidade de reconhecer a atenuante da confissão
,
vez que, tendo a confissão extrajudicial utilizada para a formação do convencimento do magistrado, transmuda-se em direito à incidência conforme preceitua a Súmula 545 do STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Em que pese o Apelante ter se retratado em juízo, fato é que ele confessou e esta foi considerada para formar a sentença condenatória, devendo, portanto, ser considerada como atenuante da pena.

Ademais, vale ressaltar que recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exige, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada,
seja utilizada como fundamento na sentença
, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

Deste Tribunal de Justiça colaciono os seguintes julgados:

“(...) Se o acusado admitir – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu (...)”. (N.U 1008547-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“(...) Embora o c. STJ possua entendimento de ser inaplicável a atenuante da confissão quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador (AgRg no AREsp 1965570/RR; AgRg no HC 693071/SP), não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Além disso, a confissão

legitima a resposta estatal de responsabilização criminal (...)”. (N.U 1007173-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Como acima esposado, a confissão espontânea do Apelante
Cristian
deve ser reconhecida para atenuar a pena nos crimes de roubo e receptação dolosa, contudo, sem reflexo na dosimetria penal, tendo em vista que as penas basilares de todos os crimes foram fixadas no mínimo cominado (Súmula 231 STJ).

Por fim, de ofício, se impõe o redimensionamento da pena pecuniária fixada aos crimes de roubo, vez que fixadas, cada, em 20 dias-multa, em total desacordo com a dosimetria da pena.

Sobre o tema, acompanho o entendimento desta Corte, sedimentado por meio do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT, de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”.

Fito isso, fixo o montante de 14 dias-multa para o crime de roubo em face da vítima
Gracinda
e 13 dias-multa para o crime em face da vítima
Rosevane,
que somadas aos 10 dias-multas fixadas ao crime de receptação totalizam o montante de
37 dias-multa.

Ante o exposto,
acolhida a preliminar de não conhecimento do pedido de reconhecimento de crime único e concessão do direito de recorrer em liberdade
, no
mérito
, em
parcial
consonância
com o parecer

ministerial
,
dou parcial provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Mateus Santana de Almeida
,
para afastar a ocorrência de
bis in idem,
ante a utilização o mesmo processo para fundamentar os maus antecedentes e a agravante da reincidência, redimensionando a para
7 anos, 3 meses e 3 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
27 dias-multas
, no regime inicial
fechado
.

Em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Eduardo Mena Barreto Junior
, para exasperar a pena basilar na fração de 1/8 sobre o termo médio, redimensionando a pena, chegando a resposta penal final de
8 anos, 7 meses e 13 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
30 dias-multas
.

Em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Cristian Santana Benevides,
para reconhecer a incidência da confissão espontânea, contudo, sem reflexo na dosimetria de pena.
Ex officio,
redimensiono a pena pecuniária, para manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, chegando no montante final de
37 dias-multa.

Restam prejudicados os pedidos de fixação da pena basilar no mínimo legal e abrandamento do regime inicial de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023